Tribunal: TJPA
Processo: 0804835-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804835-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO

NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do
CPC
, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria;

2 – A
omissão alegada pelo embargante, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

3 – A
alegação
de que o acórdão foi omisso acerca da necessidade de observância da ordem legal para nomeação de bens à penhora em execução fiscal, é totalmente destituída de fundamentação, tendo em vista que, ao contrário do que alega o embargante, o julgado embargado, manifestou-se expressamente em sentido contrário do que alega o recorrente.

4 – De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando julgamento do REsp 1.090.898/SP, sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, “é autorizada ao executado, [...] independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, tão somente a substituição dos bens penhorados por depósito em dinheiro ou fiança bancária”.

5 – Segundo consta do acórdão embargado, deve ser observado o princípio da menor onerosidade da execução, para fins de penhora no importe de R$ 109.969.546, 69 (cento e nove milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

6 – Ademais, a
Lei nº 6.830/80 (“Lei de Execuções Fiscais – LEF”) foi alterada pela Lei nº 13.043/2014 e passou a prever o seguro-garantia como uma das formas de garantia da Execução Fiscal. Assim, no atual cenário econômico, as empresas necessitam de fluxo de caixa para fazer frente às atividades comerciais, autorizando-se a substituição do dinheiro depositado judicialmente em Execução Fiscal em andamento por outra forma de garantia menos onerosa, como é o caso do seguro-garantia.

7– Recurso de Embargos de declaração conhecidos e rejeitados,
bem como, em razão do caráter protelatório do mesmo, condeno a parte embargante a pagar multa de 1% do valor corrigido da causa, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e rejeitar
os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, em face do ACÓRDÃO de ID nº 2153912, o qual deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo embargado, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO BACENJUD SEM OBSERVAR O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA MENOR ONEROSIDADE AO AGRAVANTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR ÓLEO DIESEL OU ALTERNATIVAMENTE PELO SEGURO GARANTIA. PREVISÃO LEGAL DA GARANTIA. TÍTULO IDÔNEO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO”.

O Embargante, no ID nº 2194922, sustenta em resumo que o julgado foi omisso, na medida em que não se manifestou sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, qual seja: A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, PELO EXECUTADO, DA ORDEM LEGAL PARA NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL, Tema Repetitivo de número 578 emanado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, a Fazenda Pública não pode ser, em Execução Fiscal, obrigada a aceitar a substituição de penhora em dinheiro por qualquer outro bem que seja, sem que reste demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade.

Ao final, requer sejam os presentes Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS para que seja sanada a omissão alegada.

O Embargado apresentou as contrarrazões recursais no ID nº 2485773, onde pugna pelo desprovimento dos embargos opostos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do
art. 1024, § 1º do CPC
, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do
art. 1022, do Código de Processo Civil
, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A questão posta nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Alega o embargante, de forma vazia que, não houve manifestação deste Juízo acerca da necessidade de observância, pelo executado, da ordem legal para nomeação de bens à penhora em execução fiscal (TEMA 578 do STJ).

Ocorre que é totalmente infundada tal afirmativa do embargante, tendo em vista que o acórdão embargado está ampla e suficientemente fundamentado para autorizar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ou fiança bancária, em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução, senão vejamos os seguintes trechos da decisão embargada:

“... O artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 6.830/80 estabelece que “a garantia da execução, por meio do depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora”. O artigo 15, I da mesma lei prescreve que, “em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I – ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia”. O artigo 835, parágrafo 2º do CPC/15 (artigo 656, parágrafo 2º do CPC/73) reforça essa equiparação ao estabelecer, nas execuções entre particulares, “que para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

Ademais, o seguro a fim de garantir a execução tem respaldo no art. 848, parágrafo único do CPC/15:

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Nesse sentido vejamos alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA À PENHORA Possibilidade - Superveniência da Lei n. 13.043/2014 que alterou o inciso II do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Possibilidade -Apólice que passou a compor o rol de bens penhoráveis na execução fiscal -Suficiência da garantia prestada comprovada, bem como comprovado o registro da apólice na SUSEP e da regularidade da seguradora - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2194382-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Comarca de São Paulo; Data do julgamento: 03/12/2018; Data de registro: 03/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL Indeferimento de substituição de fiança por Seguro Garantia a fim de garantir a dívida discutida -Recusa da Municipalidade sob a justificativa de ordem de preferência legal Admissibilidade da substituição por apólice seguro-garantia Lei 13.043/2014 Violação ao art. 11 da LEF inocorrente Necessário acréscimo de 30% da dívida -Precedentes do STJ RECURSO PROVIDO para possibilitar a substituição, desde que preenchidos os requisitos autorizadores, a serem analisados pelo magistrado a quo. (TJSP; Agravo de Instrumento 2167041-65.2017.8.26.0000; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Guaçu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 22/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO -INOCORRÊNCIA - GARANTIA DO JUÍZO - OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE. (...). Consoante previsão do artigo 835, parágrafo 2º, do CPC, o seguro garantia se equipara ao depósito em dinheiro para fins de garantia do Juízo da execução, cujo valor não deve ser inferior ao débito executado acrescido de mais 30% (trinta por cento). (TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.02.030141-5/013, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2018, publicação da sumula em 19/11/2018)

Logo, considerando que o executado ofereceu modalidade de garantia que autoriza a substituição da penhora - apólice de seguro-garantia, e, ainda, tendo-o prestado na forma exigida pelo art. 835, § 2º, do CPC, isto é, em valor de 30% superior ao crédito (R$ 142.960.410,70, vigência no período de 24/06/2019 à 24/06/2024), e não trazendo qualquer prejuízo ao credor, é plenamente possível a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial, conforme consulta aos autos principais de nº 0067305-19.2014.8.14.0301 (ID nº 11175685)
”.

Ademais, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando julgamento do REsp 1.090.898/SP, sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, é autorizada ao executado, em qualquer fase do processo e independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, tão somente a substituição dos bens penhorados por depósito em dinheiro ou fiança bancária, nos termos do art. 15, I, da Lei 6.830/80

Vale consignar que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), foi fixado a
orientação de que, cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.

Neste sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça (RESp 1.691.748), já pacificou o entendimento de que o CPC/2015 (art. 835, § 2º) equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento).

De modo que, o seguro garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento do débito questionado. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013). A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia.

Logo, no cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

Ainda, dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

Deste modo, deve ser permitido o oferecimento de seguro garantia judicial pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de 30% (trinta por cento).

Outrossim, o devedor demonstrou a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, para autorizar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ou fiança bancária.

Assim, basta uma singela leitura no acórdão embargado, para verificarmos que a omissão alegada é inexistente e decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De modo que, o embargante lançou-se em uma aventura jurídica, para tentar se utilizar dos embargos de declaração para fins de via recursal, o que é vedado.

Nesse sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração, tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, é importante referir que para o prequestionamento visando à interposição de recurso às instâncias superiores, não se mostra necessária a manifestação expressa acerca de todos os argumentos expendidos ou preceitos legais invocados, por não obstar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

As cortes superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, têm manifestado entendimento de ser dispensável o prequestionamento explícito quando o aresto enfrentou satisfatoriamente a matéria relativa ao dispositivo constitucional ou legal, mesmo que não o tenha mencionado. Ou seja, a conclusão a que se chegou independe do enfrentamento um a um dos dispositivos legais citados pelas partes.

O Superior Tribunal de Justiça quando exige o prequestionamento como condição de admissibilidade do recurso, o faz para garantir o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Ou seja, a matéria deduzida em sede de recurso especial já deve ter sido submetida ao julgamento do tribunal inferior. No entanto, descabe como regra impositiva, exigir que o juiz tenha que fazer expressa referência a todos os artigos de lei invocados pelas partes quando fundamenta a decisão e revela que já chegou ao convencimento por outros caminhos.

Assim, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Portanto, visando espancar qualquer dúvida que porventura possa ainda subsistir, cumpre ressaltar que somente tem pertinência o pré-questionamento em sede de embargos de declaração, quando o embargante visa eliminar a obscuridade, a contradição ou a omissão que fora projetada sobre o direito constitucional ou federal suscitado (ou omitido) naquela sentença ou acórdão imperfeito. E caso não haja dúvida na decisão judicial, é vedada a utilização dos embargos de declaração apenas para efeito de pré-questionamento, pois foge à finalidade desta espécie de recurso, que é tão somente aperfeiçoar o julgado, e nada mais. Esta última situação, enseja imediatamente o não conhecimento do recurso, e surte efeito a sanção do parágrafo único, quando aplicada em favor do repúdio aos atos protelatórios, e aos atos atentatórios à lealdade processual.

Cumpre desde já acrescentar, que pesa sobre o processo civil brasileiro uma série de discussões em torno do excessivo número de instrumentos recursais previstos atualmente em nosso ordenamento, e que, muitas vezes, acabam contribuindo negativamente em favor da perpetuação até quase o infinito da prestação jurisdicional, e em detrimento de alguns princípios constitucionais básicos.

Desta forma, os embargos de declaração, em algumas raras e patológicas situações, deixam de servir ao seu real propósito para se transformarem em verdadeira chicana processual e procrastinar a decisão definitiva do Juízo, ainda mais quando se verifica que os mesmos possibilitam a interrupção do prazo para interposição dos demais recursos. Apesar de serem situações mínimas e atípicas, ainda assim, acabam por influir decisivamente na imagem um tanto quanto já desgastada da atividade jurisdicional, que, infelizmente, nos moldes de como se é concebida atualmente, tem-se mostrado insuficiente para atender aos reclamos dos jurisdicionados por uma Justiça mais célere, eficaz e, porquê não, justa.

Mas, vale frisar, que nestes casos específicos de utilização desvirtuosa dos embargos de declaração, a jurisprudência tem se posicionado de forma firme e severa ao aplicar a multa prevista no
art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, sendo, inclusive, uma forma paliativa de se conter o abuso de alguns operadores do direito, enquanto as mudanças tão necessárias para imprimir celeridade e eficácia ao nosso CPC não são aprovadas. Destaca-se, desta maneira, que o próprio dispositivo legal que prevê o exercício dos embargos de declaração, também comporta a sanção correspondente a má utilização dos mesmos.

"Os embargos declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa cominada no art. 538, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipótese em que se faz evidente o abuso." (RSTJ 96/216 in Negrão, 2001, p. 609)

Assim, quando o Juiz, valendo-se da intenção do embargante, expressada não somente pelas razões dos embargos mas também pela sua postura no decorrer do processo, entender ser protelatória a interposição do recurso, resta-lhe aplicar a multa de 1% sobre o valor da causa, e, em caso de reincidência, a multa será de 10%, conforme a dicção
do art. 538, parágrafo único do CPC
.

No caso em tela, resta nítida que, a omissão alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

Preconiza o artigo 5º do Código de Processo Civil que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, postulado ético imposto por todo o nosso ordenamento jurídico. Responde, portanto, por perdas e danos quem litigar de má-fé, seja autor, réu ou interveniente.

Ademais, nos termos do

artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A jurisprudência do STJ, reconhece a existência de má-fé em caso de oposição de embargos declaratórios fora das hipóteses legais. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO TEOR DO VOTO. OMISSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes. 3. É estreme de dúvidas que a transcrição parcial do texto decisório na petição dos embargos de declaração com o intuito de configurar um suposto vício, a legitimar a oposição deles, não se coaduna com a boa-fé processual, com a expectativa de comportamento legítimo e honesto que se espera da parte, fato que autoriza a sanção por litigância de má-fé. 4. Embargos de declaração rejeitados, condenado o embargante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa. (EDcl no RMS 56.361/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018 - grifado)

No que tange as consequências da litigância de má-fé, o

artigo
81 do CPC
dispõe: de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Deste modo, restando caracterizado o intuito protelatório dos embargos interpostos, condeno o embargante por litigância de má-fé, em multa fixada em 1% sobre o valor corrigido da causa.

De igual modo, o executado que injustificadamente descumprir ordem judicial durante procedimento de cumprimento de sentença também incidirá nas penas da litigância de má-fé, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, como estipulado
§ 3º do artigo 536 do Código Processual
. E a cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo, como prevê o
artigo 777 do CPC
.

Do exposto, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do
art. 1022 do CPC, conheço e REJEITO os Embargos de Declaração opostos, bem como, reconhecendo o caráter protelatório dos presentes embargos, condeno a parte embargante a pagar multa de 1% do valor corrigido da causa, nos termos da fundamentação
.

É como VOTO.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020